Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-43.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXERCÍCIO DE MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO PENAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. MERCANCIA EM ÁREA RESIDENCIAL. RECONHECIMENTO MANTIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação criminal, a prática do crime de tráfico de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/062. Impossível a desclassificação para o crime do art. 28 da LAD quando a prova é segura de que o réu se dedicava à mercancia ilícita.
2. Deve ser afastada a análise desfavorável da culpabilidade, pois a prática de dois verbos que caracterizam o tráfico de entorpecentes não ultrapassa o grau de censurabilidade já imposto pela norma, não constituindo, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, mormente quando as condutas foram cometidas no mesmo contexto fático e são complementares.
3. A conduta social está associada à forma como o agente se relaciona no meio social em que vive, seu comportamento com a família, a vizinhança, o trabalho e os outras interações sociais. Desse modo, correta a análise negativa da conduta social, pois a prática do crime de tráfico de drogas em área residencial, como no caso, gera transtorno para a vizinhança.
4. Para a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é indispensável que o réu preencha cumulativamente todos os requisitos: seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, bem como não integre organização criminosa, o que não ocorre na hipótese em vista de o apelante ser reincidente.
5. Apelação parcialmente provida.